Tribunal: TJBA
Processo: 0000097-70.1997.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000097-70.1997.8.05.0137

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

APELADO: JOSE AMORIM MARTINS FILHO

Advogado(s):LUIZ AUGUSTO DANTAS MARTINS

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO TRIÊNIO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em execução de título extrajudicial fundada em cédula rural pignoratícia, acolheu exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução, com resolução do mérito, ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente. O Apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por violação ao contraditório, e, no mérito, ausência de inércia voluntária e interrupção da prescrição por atos processuais praticados.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por violação ao contraditório e cerceamento de defesa; (ii) saber se restou configurada a prescrição intercorrente diante da alegada ausência de inércia do exequente.

III. Razões de Decidir

3. A preliminar de nulidade não merece acolhimento, pois houve prévia intimação do exequente para manifestação acerca da prescrição intercorrente, assegurando-se o contraditório, nos termos do entendimento firmado no IAC nº 1 do STJ.

4. A prescrição do título executado — cédula rural pignoratícia — é trienal, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/67, combinado com o art. 70 do Anexo I da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n.º 57.663/66). Iniciada a contagem do prazo intercorrente em fevereiro de 2014, após o encerramento do período de suspensão de um ano, o exequente somente voltou a peticionar em novembro de 2017, decorridos mais de três anos, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva no período.

5. Os atos invocados pelo Apelante — expedição de cartas precatórias, pesquisas patrimoniais e requerimento de avaliação de imóvel — não preenchem os requisitos exigidos pelo Tema 568/STJ (REsp 1.340.553/RS) para a interrupção da prescrição intercorrente, que pressupõe efetiva constrição patrimonial, não bastando o mero
peticionamento em juízo.
Além disso, o requerimento de avaliação do imóvel, datado de abril de 2022, é ainda posterior ao término do prazo prescricional, sendo incapaz de reavivar pretensão já extinta.

6. A ale
gação de que a demora decorreu de entraves estruturais do Judiciário não se sustenta. O exequente foi intimado pessoalmente em outubro de 2012 e advertido da pena de extinção, recaindo sobre ele o ônus de impulsionar o feito. A paralisação subsequente é imputável à sua própria inércia.

IV. Dispositivo e Tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A intimação do exequente para manifestar-se sobre a prescrição intercorrente é suficiente para atender ao princípio do contraditório, conforme a tese 1.4 do IAC n.º 1 do STJ. 2. O simples peticionamento em juízo, desacompanhado de efetiva constrição patrimonial, não é apto a interromper a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 487, II, 921, §§ 1º e 5º, e 924, V; Decreto-Lei nº 167/67, art. 60; Decreto nº 57.663/66, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.604.412/SC (IAC n.º 1, Tema 996); STJ, REsp n.º 1.340.553/RS (Tema 568); STJ, AgInt no REsp n.º 2091475/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; STJ, REsp n.º 1.539.725/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000097-70.1997.8.05.0137, em que figura como Apelante Banco do Brasil S/A e Apelado José Amorim Martins Filho, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar,

conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator